Tribunal: TJMT
Processo: 1044284-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044284-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINEI PEREIRA PINHO COSTA - CPF: 807.104.921-20 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1044284-56.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargada:
MARINEI PEREIRA PINHO DA COSTA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA PERICIAL FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO ANULADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. A parte embargante alega omissão no julgado e requer sua anulação para novo julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado, decorrente de julgamento fundado em falsa premissa fática; (ii) definir se a necessidade de realização de prova pericial fonética atrai a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada incorre em omissão ao desconsiderar a expressa impugnação da parte autora quanto à autenticidade de áudio apresentado pela parte ré, circunstância que exige a realização de perícia técnica para esclarecimento da controvérsia.

A prova pericial fonética possui natureza complexa e não se compatibiliza com os princípios que regem o procedimento dos Juizados Especiais, como a celeridade, a informalidade e a simplicidade, conforme entendimento consolidado no Enunciado 54 do FONAJE.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que, diante da necessidade de perícia técnica para elucidação do fato controvertido, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do processo sem resolução de mérito (TJMT - RI: 1002072-58.2019.8.11.0045).

Nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito quando a complexidade da causa inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial.

Em razão da omissão reconhecida, deve ser anulado o acórdão anterior para proferir novo julgamento do recurso inominado, com o reconhecimento da incompetência do Juizado e extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso inominado provido. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial fonética para aferição da autenticidade de áudio impugnado afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de prova técnica complexa.

A complexidade da causa deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido.

A existência de omissão fundada em falsa premissa de fato justifica a anulação do acórdão anterior e a prolação de novo julgamento com base nos elementos corretos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 35, 46, 51, II e 55; Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002072-58.2019.8.11.0045, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, julgado em 30/05/2020.

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos contra o acórdão que por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, com o fim de sanar a omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a sentença recorrida.

A embargante argumenta que o decisum padece de omissão, e pugna pela correção do vício apontado.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de omissão.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão, pois pautada em falsa premissa de fato.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos e declaro nulo o acórdão proferido no id de no 279173863, por reconhecer a existência de omissão e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir nova decisão atinente ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025